Tribunal: TJSP
Processo: 2241427-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que determinou à inventariante a restituição de valores em favor do espólio, incluindo o montante relativo a honorários advocatícios - Cabimento - Verba honorária que apenas deve ser considerada despesa do espólio quando se tratar de advogado único e não houver litígio entre os herdeiros - Existência de divergências entre os herdeiros, inclusive sobre a própria administração

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que determinou à inventariante a restituição de valores em favor do espólio, incluindo o montante relativo a honorários advocatícios - Cabimento - Verba honorária que apenas deve ser considerada despesa do espólio quando se tratar de advogado único e não houver litígio entre os herdeiros - Existência de divergências entre os herdeiros, inclusive sobre a própria administração da herança, que impõe que cada interessado responda pelos honorários do seu advogado - Precedentes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2241427-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes HAFIZA ISCANDAR
AMAD (INVENTARIANTE) e AMIR ISCANDOR AMAD (ESPÓLIO), é agravado
PHILLIP HUZIAN MAGIEZI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241427-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28.156
2
Agravo de Instrumento no 2241427-95.2019.8.26.0000
Comarca de Santos
Agravantes: Hafiza Iscandar Amad e outro
Agravado: Phillip Huzian Magiezi (inventariante)
Voto no 28.156
INVENTÁRIO - Decisão que determinou à
inventariante a restituição de valores em favor
do espólio, incluindo o montante relativo a
honorários advocatícios - Cabimento - Verba
honorária que apenas deve ser considerada
despesa do espólio quando se tratar de
advogado único e não houver litígio entre os
herdeiros - Existência de divergências entre os
herdeiros,
inclusive
sobre
a
própria
administração da herança, que impõe que cada
interessado responda pelos honorários do seu
advogado - Precedentes - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, determinou à
inventariante a restituição de valores em favor do espólio, incluindo
o montante de R$ 30.000,00 relativos a honorários advocatícios.
Sustenta a agravante, em síntese, que para
o exercício do munus ao qual foi nomeada é necessária a
assessoria jurídica, não podendo atuar senão com os préstimos de
advogado. Diz que os valores referidos foram contratados e pagos
e os atos praticados nos autos irão beneficiar os herdeiros e que,
tal qual o administrador judicial de uma massa falida, que não age
em seu interesse pessoal, mas no interesse geral, também o
Inventariante age no interesse do espólio. Acrescenta que não pode
ser apenada por desempenhar seu encargo e que não faz sentido
exercer a administração da herança sem ser ressarcida por estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241427-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28.156
3
valores, sendo que até mesmo o munus do inventariante dativo é
remunerado. Pede a concessão de liminar e a final reforma da
decisão. Recurso regularmente processado, indeferido o pedido liminar (fls.
160/161).
Dispensadas
informações. Contraminuta às fls. 164/172.
2. Não comporta acolhida a irresignação.
Nos termos do artigo 2.020, segunda
parte, do Código Civil, os herdeiros na posse dos bens da herança,
o cônjuge sobrevivente e o inventariante têm direito ao reembolso
das despesas necessárias e úteis que fizeram na administração do
acervo. Dentre tais despesas se incluem, como regra, os honorários
de advogado contratado para a defesa do espólio.
No entanto, essa verba honorária apenas
deve ser considerada despesa do espólio quando se tratar de
advogado único e não houver litígio entre os herdeiros, o que não é
o caso dos autos, onde são inúmeras as divergências entre a
inventariante e os demais sucessores, inclusive sobre a própria
administração da herança. Em tais casos, mostra-se inviável o
ressarcimento, sob pena de se impor aos dissidentes a contratação
de profissional em defesa de interesses contrários aos seus.
A respeito, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INVENTÁRIO.
VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE
DE OITIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241427-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28.156
4
PRÉVIA DOS INTERESSADOS.
OBJEÇÃO INJUSTIFICADA.
ALIENAÇÃO

AUTORIZADA.

INTERESSES

ANTAGÔNICOS

DOS
HERDEIROS.

PROCURADORES

DIFERENTES.

HONORÁRIOS

DE
ADVOGADO.

PAGAMENTO
PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os herdeiros
devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a
venda deve ser autorizada
caso oposta objeção injustificada
e não
apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo
herdeiros com interesses antagônicos,
cada qual responde pelos
honorários
do seu advogado.
3. Recurso especial provido em
parte ”. (Quarta Turma, REsp 972.283/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, j. 07/04/2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta
Corte: “ARROLAMENTO
Pedido que visa a dedução de valores pagos
a título de honorários
advocatícios
ao patrono do espólio,
contratado
pelo inventariante,
sobre o monte-mor.
Descabimento.

Existência de discordância
entre os herdeiros e constituição
de
advogados
distintos. Honorários
advocatícios
não constituem
dívida
do Espólio, senão dos herdeiros que contrataram
os causídicos.

Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida,
ratificando-se
seus fundamentos,
a teor do art. 252 do RITJSP
Recurso improvido ”. (TJSP; 2a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento
no
2020278-95.2017.8.26.0000;
Relator
Álvaro
Passos, j. 13/03/2017).
Ou ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241427-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28.156
5
ARROLAMENTO

DE
BENS.
Embargos
de
Declaração.

Efeitos
infringentes.
Possibilidade.
Companheira
que não foi beneficiada

no testamento
elaborado pelo de cujus, não sendo, portanto, sua
herdeira testamentária.
Exclusão de honorários
advocatícios das dívidas do espólio. Herdeiros com interesses antagônicos

patrocinados
por procuradores
distintos. Honorários
advocatícios

não constituem
dívida do espólio, mas sim dos herdeiros que o
contrataram.
Decisão mantida. Recurso desprovido ” (2a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2203578-89.2019.8.26.0000, Relatora Hertha Helena de Oliveira, j.
19.11.2019).
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
Anoto, por fim, que as demais questões
trazidas com contraminuta acerca da postura da agravante em
incluir nos autos nome de advogados sem mandato não autorizam,
por si, o reconhecimento de litigância de má-fé estabelecida no
artigo 80, da Lei Processual. Fica, portanto, indeferida a
condenação perseguida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator